Tribunal: TCU
Processo: 003.601/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO CIVIL. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidores da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento da Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as pensões instituídas em favor de Maria Condessa Portella de Novais e Regina Portella Novais (formulário de peça 1) e Maria de Fátima Felisberta Gomes (formulário de peça 5) e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar prejudicado o exame do ato de pensão em favor da sra. Luiza Batista de Azevedo, por perda de objeto (Regimento Interno, art. 260, § 5o); 9.3. determinar a renovação da diligência ao órgão de origem para que, no prazo de trinta dias: 9.3.1. encaminhe a memória de cálculo da evolução das pensões instituídas em favor das sras. Maria José Pereira Braga e Maria Aparecida da Fonseca; 9.3.2. aponte o fundamento legal para a aplicação dos percentuais atribuídos, no ano de 2008, aos benefícios em tela.